Tribunal: TJBA
Processo: 8025445-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025445-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA Advogado(s): HERNANI ZANIN JUNIOR AGRAVADO: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (8) Advogado(s):IVO BARI FERREIRA, FABIO PERCEGONI DE ANDRADE, VICTOR BARBOSA DUTRA ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDBs). BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS VINCULADAS (“TRAVAS BANCÁRIAS”). NATUREZA EXTRACONCURSAL DOS CRÉDITOS. AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS RECURSOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL COMO PRINCÍPIO NORTEADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Sofisa S.A. contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do Grupo Eletrodata, determinou de forma genérica que as instituições financeiras se abstivessem de realizar descontos ou retenções em contas bancárias das recuperandas. O Agravante, titular de créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios e de certificados de depósitos bancários (CDBs), busca reformar a decisão, alegando a natureza extraconcursal de seus créditos e a inaplicabilidade da exceção dos bens de capital essenciais prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios e CDBs se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial; (ii) estabelecer se os recursos financeiros objeto das garantias fiduciárias podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, impedindo sua excussão durante o stay period. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05 estabelece que os créditos garantidos por propriedade fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade do credor fiduciário. A jurisprudência do STJ reconhece que a constituição da propriedade fiduciária ocorre com a contratação, sendo irrelevante o momento de performance dos créditos cedidos (AgInt no REsp 1932780/SP). A cessão fiduciária de recebíveis e CDBs, com vinculação a contas específicas, constitui garantia regularmente instrumentada e válida, apta a configurar crédito extraconcursal. A despeito da natureza extraconcursal, a excussão imediata dos valores retidos deve ser sopesada com o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da LRF. Os recursos financeiros que transitam em contas bancárias, embora cedidos fiduciariamente, podem ser considerados essenciais à manutenção da atividade empresarial, quando representarem capital de giro necessário à operação da empresa em recuperação. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a essencialidade de valores líquidos em casos concretos, atribuindo ao juízo da recuperação judicial a competência para avaliar a possibilidade de constrição, mesmo em se tratando de créditos extraconcursais (AgInt no CC 194.397/MG). A decisão de primeiro grau, ao vedar retenções genéricas de valores, buscou preservar o fluxo de caixa necessário ao soerguimento da empresa, em consonância com os objetivos da recuperação judicial e sem prejuízo de eventual reavaliação em sede própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Créditos garantidos por cessão fiduciária constituem propriedade resolúvel do credor e, em regra, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da LRF. A vedação à retirada de bens de capital essenciais deve ser interpretada de forma a abranger recursos financeiros quando essenciais à continuidade das atividades empresariais. Compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos recursos garantidos fiduciariamente, ainda que extraconcursais, e determinar, conforme o caso, a suspensão de sua excussão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49, § 3º; Lei nº 9.514/97, art. 18, IV; Lei nº 4.728/65, art. 66-B, § 4º; CPC/2015, arts. 1.015 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1932780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.11.2021; STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no CC 194.397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2023; TJSP, AI 2236949-78.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 17.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025445-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO SOFISA SA e como apelada ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (8). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .